Tribunal: STF
Processo: Inq 3711
Classe: Inq
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-01
Data de publicação: 2015-12-01

Ementa:
Agravo regimental no inquérito. 2. Nos procedimentos criminais em que há mais de um implicado, sendo alguns com foro originário perante tribunal e outros não, incumbe ao próprio tribunal, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, avaliar a conveniência de unificar ou cindir o processo e o julgamento em relação a implicados que não têm foro originário, na forma do art. 80 do CPP. Precedentes. 3. Ainda que os fatos sejam ligados, o número de acusados torna inconveniente a manutenção da unicidade do processo. 4. Não há de se falar em prejuízo à defesa dos acusados que não possuem foro por prerrogativa de função, visto que será garantida a ampla defesa e o contraditório na instância competente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.